Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710223-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICALIZADOS DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA COLETIVA RECONHECIDA PELO C. STJ. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL OPERADA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e da diretriz perfilhada na Súmula n. 150 do STF, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos quanto ao cumprimento individual de sentença coletiva instaurado contra a Fazenda Pública. 2. Na origem, o Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF intentou cumprimento individual de sentença coletiva, requerendo o pagamento de parcelas do benefício-alimentação em favor dos seus sindicalizados especificados na petição inicial. 3. O c. STJ, ao apreciar o REsp n. 1.301.935/DF, reconheceu a prescrição da pretensão executória coletiva, demonstrando a existência de distinção entre o caso e aquele que ensejou a fixação do Tema n. 880 do rito dos recursos especiais repetitivos. À ocasião, o c. STJ consignou expressamente que a formulação do pleito pelo Sindicato concernente à execução coletiva da obrigação de pagar não necessitava de prévio fornecimento de documentos pelo executado e que, por conseguinte, o prazo prescricional da pretensão executória se iniciou com o trânsito em julgado da ação coletiva, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva em seu transcurso. 4. Assim, afigura-se que a pretensão executiva individual, delineada no cumprimento de sentença instaurado em 28/6/2022, também se encontra fulminada pela prescrição. Isso porque, sob a ótica do julgamento exarado pelo c. STJ no REsp n. 1.301.935/DF, o prazo prescricional se iniciou com o trânsito em julgado do título executivo, em 10/3/2000, e não se evidenciou qualquer causa interruptiva ou suspensiva, não se aplicando o Tema n. 880. 5. Ainda que opostos embargos de divergência contra o acórdão proferido no REsp n. 1.301.935/DF (art. 1.043 do CPC), não se aplica, no caso, o art. 313, V, "a", do CPC, pois não se evidencia relação de prejudicialidade externa capaz de justificar a suspensão do andamento da execução individual até julgamento definitivo do aludido recurso no âmbito do c. STJ. A determinação de paralisação do feito até o trânsito em julgado do Recurso Especial, sem efeito suspensivo, representa prejuízo à razoável duração do processo, à efetividade e à celeridade processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 97 e 104, ambos do CDC, sustentando inexistir qualquer vinculação ou litispendência entre a presente ação e a ação coletiva, uma vez que optou pela execução do título de maneira individual, o que se mostra plenamente cabível. Aduz que se trata de cumprimentos de sentenças distintos; b) artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador manteve a sentença monocrática, aplicando ao processo os efeitos da prescrição, com base em posicionamento externado em outra demanda judicial, que ainda não transitou em julgado e pode ser objeto de alteração, na fase recursal em que se encontra. Afirma, ainda, que se aplica ao presente cumprimento de sentença a modulação dos efeitos do Tema 880 do STJ, que renovou o prazo prescricional para os títulos executivos transitados em julgado na vigência do CPC/73, postergando o limite da prescrição para cumprimento de sentença até 30/6/2022, quando a liquidação do feito dependia de documentos a serem apresentados pelo devedor. Em contrarrazões, o Distrito Federal pede a fixação de honorários recursais (ID 57371374). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 97 e 104, ambos do CDC, e 313, inciso V, alínea “a”, do CPC. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido do Distrito Federal de fixação de honorários recursais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020